Tribunal: TJDFT
Processo: 0720969-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720969-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA AGRAVADO: NOVO GAS LTDA, GEDEON ALMEIDA SILVA, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, JURACI DE AZEVEDO RANGEL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela NGC DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de NOVO GAS LTDA, GEDEON ALMEIDA SILVA, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e JURACI DE AZEVEDO RANGEL, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID no 125357250 dos autos de origem): “Requer a exequente a desconsideração da personalidade jurídica da executada NOVO GÁS LTDA., para que o patrimônio dos integrantes de seu quadro societário responda também pela satisfação da dívida "sub judice", sob a alegação de que estes estariam incorrendo em exercício abusivo da administração da devedora originária e perpetrando fraude contra credores. O sócio GEDEON ALMEIDA SILVA foi citado e não apresentou resposta, enquanto os sócios GUILHERME RODRIGUES DA SILVA e HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, citados por edital, constituíram advogados e ofertaram defesa de mérito. Já o sócio JURACI DE AZEVEDO RANGEL, também citado por edital, não ofereceu resposta, razão pela qual a Curadoria de Ausentes interveio em seu favor. É o que cumpre relatar. Decido. De plano, deixo de conhecer das alegações de nulidade da citação por edital suscitadas pela Curadoria de Ausentes, uma vez que os supostos vícios formais por ela sobrelevados dizem respeito aos sócios GUILHERME RODRIGUES DA SILVA e HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, que dispõem de patronos constituídos nos autos. Lado outro, o procedimento evocado é medida excepcional, cujos requisitos, "in casu", abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio da finalidade social ou pela confusão entre os patrimônios dos sócios e da sociedade, encontram-se dispostos no artigo 50 do Código Civil. Da análise dos autos, não obstante se verifique que a executada originária encerrou suas atividades sem promover as devidas baixas, das razões sobrelevadas pela exequente não se depreende a prática, pelos integrantes de seu quadro societário, de atos voltados à frustração das pretensões deduzidas por eventuais credores, impondo-se concluir pela ausência dos requisitos que dão ensejo à medida pleiteada. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT, "in verbis": “(...). 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige o cumprimento de inúmeros requisitos legais, e não o mero inadimplemento do devedor. 2. Se inexiste prova de desvio de finalidade da empresa executada visando fraudar terceiros, ou, ainda, de confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e seus sócios, requisitos obrigatórios do art. 50 do Código Civil, não há como deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...)”. (Acórdão n.o 1.140.395, 07146051120188070000, 2.a Turma Cível, Data de julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 6/12/2018, Pág.: sem página cadastrada) Assim, à míngua dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora NOVO GÁS LTDA. com a finalidade de excutir também o patrimônio dos integrantes de seu quadro societário. Precluindo a decisão, determino a exclusão de GEDEON ALMEIDA SILVA, CPF n.o 816.180.261- 00, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, CPF n.o 772.872.661-72, HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, CPF n.o 863.395.911-91, e JURACI DE AZEVEDO RANGEL, CPF n.o 536.707.011-68, dos autos. Anote-se. Sem prejuízo, promova a exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão, "ex vi" do disposto no artigo 921, inciso III do CPC.” (negritei) Irresignada, a parte agravante NGC DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA interpôs o recurso de Apelação Cível (ID no 32454203). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta a legitimidade passiva dos agravados para figurarem no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois os débitos foram contraídos quando os agravados Henrique Rodrigues da Silva e Guilherme Rodrigues da Silva eram sócios da empresa executada. Afirma que os sócios são os responsáveis pelas dívidas contraídas no período em que participavam da empresa, pelo período de dois anos contados da averbação de sua saída da sociedade, nos termos do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Aduz a violação aos artigos 1.144, 1.145 e 1.146, ambos do Código Civil, impondo, assim, a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão impugnando, para o fim de deferir a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo efetuado (ID no 36689727). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada pela Copagaz Distribuidora de Gás Ltda em desfavor da Novo Gás Ltda. No ID no 32492368 dos autos de origem – págs. 540/548, a parte exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Novo Gás Ltda, com a finalidade de atingir os bens dos sócios Henrique Rodrigues da Silva, Guilherme Rodrigues da Silva, Gedeon Almeida Silva e Juraci de Azevedo do Rangel. Foi proferida decisão interlocutória, instaurando, nos mesmos autos, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 32492375 dos autos de origem – pág. 550). Os sócios Henrique Rodrigues da Silva e Guilherme Rodrigues da Silva compareceram aos autos e apresentaram resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 109529867 dos autos de origem – págs. 994/1009). Em seguida, foi proferida a decisão agravada, indeferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob o argumento da ausência do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (ID no 125357250 dos autos de origem – págs. 1049/1050). Os requisitos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica encontram-se previstos no artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional; sendo a regra, a preservação da autonomia patrimonial. Nas relações jurídicas não consumeristas, observa-se que o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso desta personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. No caso em tela, não foram demonstrados, de plano, os requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, por si sós, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. A propósito, já decidiu a 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, nos termos da redação alteradora promovida pelo art. 7o da Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). 2. Nas relações jurídicas não consumeristas, o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, enquanto requisitos do abuso desta personalidade que ensejem esta desconsideração. 3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido quando tiver por fundamento o inadimplemento contratual, o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, pois estas situações, isoladamente, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.” (Acórdão 1411612, 07286848720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser determinada se houver prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 2. O mero encerramento irregular da empresa executada, bem como a ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1374517, 07196075420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Conforme bem salientado pelo juízo singular: “Da análise dos autos, não obstante se verifique que a executada originária encerrou suas atividades sem promover as devidas baixas, das razões sobrelevadas pela exequente não se depreende a prática, pelos integrantes de seu quadro societário, de atos voltados à frustração das pretensões deduzidas por eventuais credores, impondo-se concluir pela ausência dos requisitos que dão ensejo à medida pleiteada.” Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se os agravadas para que apresentem resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de julho de 2022 17:41:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora